Tribunal: TJDFT
Processo: 0734443-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MPDFT. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPTIDÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO A AMPARAR DECRETO CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela acusação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado da prática, em tese, de crime de cárcere privado narrado na denúncia (artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal) com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Conforme a Doutrina, o “bem juridicamente protegido pelo tipo do art. 148 do Código Penal é a liberdade pessoal, entendida aqui no sentido de liberdade ambulatorial, liberdade física, ou seja, o direito que toda pessoa tem de ir, vir ou permanecer”, direito, inclusive, assegurado constitucionalmente tanto no caput do art. 5o da Constituição da República, como também, especificamente, em seu inciso XV, que determina: “XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, ou dele sair com seus bens; Objeto material é a pessoa privada da liberdade, contra a qual recai a conduta do agente”.
3. O acervo probatório apresentado pela acusação, consistente no depoimento da vítima e testemunhas, sob o crivo do contraditório, por si só, não é apto a comprovar, especificamente, o fato narrado na denúncia pelo qual o Parquet busca a responsabilização do réu, sendo, portanto, impositiva sua absolvição quanto ao crime tipificado no art. 148, § 1o, inciso I, do CP.
4. Recurso do MPDFT conhecido e improvido.